Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005800-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LAZARA EUDALIA DOS SANTOS - CPF: 513.160.211-49 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA MOTA - CPF: 788.406.861-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE EMPRESA PELOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS – REVERSÃO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR - EXCEÇÃO DO ART.3º,V DA LEI 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ – CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA – MANUTENÇÃO DOS SEU DIREITO DE USO E GOZO DO BEM ATÉ A EXTINÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o inciso V, do art. 3º da Lei 8.009/90, não se opõe a impenhorabilidade do bem de família na execução do bem hipotecado dado como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção
(REsp n. 1.712.097/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005800-09.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Execução de Título Extrajudicial,
rejeitou o argumento de impenhorabilidade do imóvel.

As agravantes alegam que o título executivo foi firmado com a São Luiz Distribuidora de Alimentos Ltda ME que está em recuperação judicial.

Afirma que o crédito do agravado foi arrolado naquele feito, e está sendo pago.

Diz que o imóvel em questão serve de moradia para a Lázara (agravada), portanto, impenhorável (art. 1º, da Lei n. 8.009/1900), e não abrange as exceções do art. 3º e incisos da mesma lei.

E mais, não foi arrolado nos ativos da recuperanda por não ser de propriedade dela (recuperanda).

Argumenta que, justamente por se tratar de bem de família, deve ser declarada a nulidade da cláusula de garantia (alienação fiduciária) (art. 421 e art. 2.035, parágrafo único, Código Civil e art. 422, CC e art. 4º, III, e art. 51, IV, da Lei 8.078/90).

Efeito suspensivo indeferido (ID n.

162667179).

Contraminuta apresentada (ID n.

165659655).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Cédula de Crédito Bancário (492.100.947) no valor de R$ 262.226,99, emitida pela empresa São Luiz Distribuidora de Alimentos LTDA-ME, em que a agravante figura como avalista da operação. Constituiu-se ainda garantia hipotecária do imóvel registrado sob a matrícula n 7.639 do CRI de Cáceres de propriedade de Wellington Nunes dos Santos e Osio Nunes dos Santos, sócios proprietários da pessoa jurídica emitente (ID 4634677, 1º grau).

Realizada a penhora desse bem, a agravante postulou pelo reconhecimento da sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família, (art. 1º, da Lei n. 8.009/1990), e não abrange as exceções do art. 3º e incisos da mesma lei.

O magistrado indeferiu tal pretensão.

Segundo o art. 1º da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, trabalhista, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Todavia, o art. 3º abrange as exceções à essa regra, os quais são:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

Dentre elas, compreende-se a do inciso IV do art. 3º, não se considerando impenhorável o imóvel dado em garantia hipotecária pela entidade familiar, hipótese dos autos.

Os proprietários do bem figuram como sócios proprietários da empresa emitente do título objeto de execução, e segundo a jurisprudência atual do STJ “
o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos
." (EAREsp 848.498/PR, citado no AgInt no AREsp n. 2.072.002/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Por conseguinte não encontra a proteção da Lei 8.009/90, pois cuida-se da exceção contida na própria legislação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos." (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe de 7/6/2018).

2. Esta Corte Superior perfilha a tese de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar.

3. No caso concreto, o mútuo representado pela confissão de dívida, objeto da execução, foi assinado apenas pelo devedor recorrente e sua mulher, ambos executados, os quais deram em garantia hipotecária o respectivo imóvel.

4. O benefício da impenhorabilidade do bem de família não é aplicável à hipótese em que a dívida for constituída em favor da entidade familiar.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.072.002/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL HIPOTECADO. PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. "O bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos" (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018).3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.011.813/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DA EMPRESA – SÓCIO-PROPRIETÁRIO E FIADOR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DA FAMÍLIA – ÔNUS DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos.” (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018).

Na hipótese, o bem foi dado em garantia hipotecária da dívida contraída pela empresa, na qual o Agravante figura como sócio, de modo que não goza da proteção conferida ao bem de família, ainda que seja o único imóvel, porquanto presume-se que o crédito foi revertido em favor da entidade familiar, de modo que o imóvel responde pelo débito.

Constitui ônus do proprietário ora Agravante, a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos, o que não se visualiza no caso exame, razão pela qual andou bem a decisão recorrida.

(N.U 1013083-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Contudo, como em 09/01/1998 foi constituído na matrícula do imóvel usufruto vitalício em favor da agravante, lhe são garantidos os direitos de posse, uso, administração e percepção dos frutos do bem até a sua extinção (art. 1.394 do CC). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM.

1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade.

3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção.

(...)5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.712.097/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 13/4/2018.)

Assim, apesar de mantida a penhora, ficam resguardados os direitos da agravante como usufrutuária do bem.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para resguardar os direitos da usufrutuária sobre o imóvel penhorado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023